Tribunal: TJES
Processo: 0007326-27.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007326-27.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID FERREIRA PEREIRA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por INGRID FERREIRA PEREIRA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do óbito de recém-nascida após parto prematuro. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com foco no indeferimento de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma expressa, os fundamentos legais e constitucionais suscitados nas razões recursais, especialmente no tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, ressaltando a pertinência exclusiva da prova pericial médica para o deslinde da controvérsia, que exige conhecimento técnico especializado.

4. O julgado destacou que, conforme orientação do STJ, o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências que reputar irrelevantes ou desnecessárias, como no caso da prova oral requerida.

5. Não há omissão quando o acórdão analisa suficientemente as questões relevantes ao desate da controvérsia, mesmo que não adote os fundamentos pretendidos pela parte ou deixe de mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação do julgador sobre todos os pontos levantados pelas partes, sendo incabível sua utilização com o mero intuito de prequestionamento numérico ou sacramental.

7. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impõe o desprovimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão analisa, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

2. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou impertinentes, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou meio de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; STJ, REsp 1615971/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.10.2016; TJES, EDcl na Ap Cív. 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, EDcl na Ap Cív. 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INGRID FERREIRA PEREIRA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão desta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais de ID 8903876, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não enfrentar de forma expressa a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como os dispositivos legais apontados nas razões recursais, especialmente quanto ao indeferimento da prova oral requerida para demonstrar suposta falha no atendimento médico prestado à autora.

Contrarrazões apresentadas no ID 11616581, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
INGRID FERREIRA PEREIRA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão desta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais de ID 8903876, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não enfrentar de forma expressa a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como os dispositivos legais apontados nas razões recursais, especialmente quanto ao indeferimento da prova oral requerida para demonstrar suposta falha no atendimento médico prestado à autora.

Contrarrazões apresentadas no ID 11616581, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PONTOS CONTROVERTIDOS. PROVA PERICIAL MÉDICA. IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO PREMATURO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NOS ATENDIMENTOS E NOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.I.
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

I.II.
Na hipótese dos autos, infere-se que o Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a produção de prova pericial médica, não se descurou da relevante premissa de que a investigação sobre a existência de erro médico ou negligência, bem como a relação de causalidade entre os atendimentos recebidos e o óbito da recém-nascida, exigiam a apreciação por um profissional especializado com profundo conhecimento acerca de práticas obstétricas, emergências neonatais, e protocolos hospitalares. Portanto, esse nível de análise só pode ser provido por um perito médico qualificado, cujo exame, à luz de todos os prontuários e da documentação hospitalar da paciente, restou devolvido diante de padrões médicos e evidências científicas.

I.III.
Na espécie, considerando que os pontos controvertidos da demanda envolvem uma análise detalhada das condições médicas, dos procedimentos clínicos e, por fim, das causas de óbito da recém-nascida, que são intrinsecamente complexos e exigem conhecimento especializado, conclui-se que a prova pericial médica se revela a mais adequada e pertinente ao julgamento da demanda, tanto é assim que sua produção foi deferida pelo Juízo
a quo
, porém, a conclusão do Perito não se revelou favorável à Recorrente.

I.IV.

In casu
, distintamente do que afirmado neste recurso, não se identifica qualquer pertinência na produção da prova oral defendida pela Recorrente, sendo desnecessária, por conseguinte, a oitiva de testemunhas, cujas percepções não iriam se sobrepor à análise técnico-científica do quadro clínico e dos atendimentos prestados à Recorrente.

I.V.
Em reforço à prevalência da prova pericial em detrimento da prova testemunhal, destaca-se que restou constatado pela perícia que “
a paciente apresentava Deslocamento Prematuro de Placenta, infecção (leucocitose, a criança apresentava baixo peso extremo e prematuridade com inviabilidade fetal)
” (fl. 368), identificando, portanto, que “
o recém-nascido apresentava baixo peso extremo (570 gramas), portanto, inviabilidade de sobrevida
” (fl. 369). E, ao ser indagado se a Unidade Hospital poderia ter envidado algum esforço para que o óbito não ocorresse, o Perito respondeu que “
Este Perito verificou que o atendimento foi adequado
” (fl. 370). Logo, percebe-se que a prova testemunhal não contribuiria, em nada, para reverter tal quadro fático-probatório.

I.VI.
Preliminar rejeitada.

II.I. Mérito

II.I.
Na linha do que advertido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)
" (STJ - REsp n. 1.414.803/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021).

II.II.
À luz das especificidades da causa, demonstra-se imperioso concluir que a prova pericial evidenciou que o óbito da filha recém-nascida da Recorrente não teve eventual nexo de causal com os atendimentos médico-hospitalares prestados tanto à gestante, quanto à criança logo após o parto, não subsistindo, por conseguinte, a configuração de qualquer falha ou negligência capaz de autorizar a imposição do dever de indenizar, de modo que a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

III.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa na forma do § 3º, do artigo 98, desse mesmo Diploma Legal.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Consoante se depreende do teor do acórdão embargado, a questão atinente ao indeferimento da prova oral foi enfrentada de forma clara e fundamentada, sendo expressamente rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. Destacou-se que a controvérsia dos autos exigia análise técnico-científica acerca da causa do óbito do recém-nascido e da eventual existência de negligência médica, matéria que, por sua natureza, demanda conhecimento especializado e foi adequadamente esclarecida pela prova pericial produzida nos autos.

A decisão embargada também ressaltou que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete aferir a sua utilidade e necessidade, podendo indeferir aquelas que reputar irrelevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
INGRID FERREIRA PEREIRA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar